Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade de contratos firmados entre o autor e a 1a ré, e condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais. O autor pretende, basicamente, o reconhecimento da responsabilidade solidária das Instituições Financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude praticada por empresa de assessoria creditícia; e (ii) estabelecer se é possível declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados com as referidas instituições financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, considerando-se as instituições financeiras como fornecedoras de serviços e o autor como consumidor, conforme o disposto nos artigos 2o, 3o, §2o, e 17 do CDC, bem como a Súmula no 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
5. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC afasta a obrigação de indenizar das instituições financeiras quando o dano decorrer exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, restou caracterizado o fortuito externo, eis que a fraude foi praticada exclusivamente por prepostos da empresa de assessoria creditícia, não havendo qualquer demonstração de conluio ou participação dos funcionários das instituições financeiras.
7. As operações financeiras foram regularmente contratadas pelo autor, em ambiente digital, com observância dos procedimentos de segurança exigidos, sendo legítimos os contratos de empréstimo consignado celebrados.
8. A transferência dos valores para a empresa de assessoria creditícia foi realizada voluntariamente pelo autor, sem qualquer falha na prestação dos serviços bancários pelas instituições financeiras, inexistindo, portanto, o nexo causal necessário para imputar-lhes responsabilidade.
9. A Súmula no 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos causados por fortuito interno, não se aplica à hipótese, configurando-se fortuito externo, alheio ao processo de execução dos serviços bancários.
10. Não havendo demonstração de defeito na prestação do serviço, nem de vínculo entre os prepostos da empresa de assessoria creditícia e das instituições financeiras, inexiste fundamento para o reconhecimento da responsabilidade solidária ou para a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.
2. Configurado o fortuito externo, decorrente de fraude praticada por terceiro sem participação ou conivência das instituições financeiras, afasta-se a responsabilidade destas pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.
3. A validade dos contratos de empréstimo consignado não se compromete quando demonstrado que foram regularmente firmados e que os valores foram disponibilizados ao contratante, que deles livremente dispôs.